Tribunal: TJMT
Processo: 1034481-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034481-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), COMERCIAL ITALIA LTDA - CNPJ: 02.977.286/0001-95 (EMBARGADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), JANAINA CAROLINA DA SILVA CARVALHO - CPF: 358.736.858-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que reconheceu a ilicitude de seis suspensões no fornecimento de energia durante a pandemia de COVID-19, com fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição sobre os fatos e fundamentos jurídicos suscitados pela embargante, aptos a justificar a interposição dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que enfrentou de forma fundamentada todas as alegações relevantes.

4. Os embargos veiculam pretensão de rediscussão do mérito, mediante reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo inadmissíveis com finalidade infringente fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis para simples reiteração de argumentos anteriormente rejeitados."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pela Embargante.

Alega a Embargante que o acordão é omisso e contraditório.

Assevera que durante toda caminhada processual houve um corte de energia e não concorda que houveram seis cortes. Não havia nenhuma liminar impedindo a suspensão do fornecimento e quando existiu, atingiu apenas as faturas de fevereiro e abril de 2.020.

Afirma que “não há sequer indícios de dano moral, já que as alegações se

concentram em suposta perda de bens materiais por corte de energia com duração menor que 24 (vinte e quatro) horas, não havendo qualquer mácula à honra ou imagem da recorrida, principalmente por ser pessoa jurídica”.

Ainda pontua que era impossível à embargante identificar que a embargada se enquadrava nas exceções previstas na RN 878 ANEEL e Decreto nº 10.282/2020
e assim abster-se de efetuar o corte no fornecimento do serviço, haja vista que a inadimplência e incontroversa. É obrigação da Embargada manter seu cadastro de forma correta e não da Embargante.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pela Embargante.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÕES INDEVIDAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a ocorrência de seis suspensões indevidas no fornecimento de energia a empresa classificada como atividade essencial durante a pandemia da COVID-19, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor total (todas as interrupções) de R$ 18.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária agiu de forma regular ao suspender o fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora não cadastrada como essencial, durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020 e do Decreto nº 10.282/2020; e (ii) saber se a multiplicidade de cortes indevidos justifica a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao usualmente arbitrado em casos semelhantes.

III. Razões de decidir

3.

A unidade consumidora da autora exerce atividade essencial (posto de combustíveis), conforme normativos federais vigentes à época dos fatos, sendo indevido o corte de energia por inadimplemento.

4.

A concessionária não demonstrou diligência mínima para verificar a essencialidade do serviço prestado pela consumidora, tampouco a regularidade formal dos cortes, em afronta ao dever de cautela reforçado durante o estado de calamidade pública.

5.

Comprovadas seis suspensões indevidas, em momento de crise sanitária, com impacto direto na operação de serviço essencial, justifica-se o arbitramento de indenização por dano moral in re ipsa, em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora que exerça atividade essencial durante estado de calamidade pública, quando ausente diligência da concessionária para aferir essa condição. 2. A multiplicidade de cortes indevidos em serviço essencial configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa, cujo valor pode ser fixado considerando o número de eventos, a atividade exercida e o contexto excepcional da pandemia.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante não logrou êxito em demonstrar quaisquer dos vícios ensejadores dos Embargos de Declaração; apesar de alegar vícios em suas razões, ostentam nítida pretensão modificadora do julgado, além de materializa notória repetição dos argumentos deduzidos no recurso de apelação.

O acordão reconheceu que “
Embora a apelante alegue desconhecimento da essencialidade da atividade exercida pela unidade consumidora, não comprovou que diligenciou minimamente para apurar essa condição, tampouco que houve impedimento para tal. O próprio dever de cautela na prestação do serviço público, especialmente em momento de calamidade reconhecida nacionalmente, impunha à concessionária adotar postura proativa para aferir a regularidade dos cortes, sobretudo diante de decisão judicial liminar (nos autos 1016858-11.2020.8.11.0001) e das manifestações administrativas da consumidora.”.

Quanto as cortes:

“
Ademais, os boletins de ocorrência juntados aos autos, somados a notas fiscais de baixa e imagens do medidor de energia, corroboram a tese da autora quanto às diversas interrupções sofridas. A prova documental é coesa e suficiente para infirmar a versão da concessionária, que, por sua vez, não demonstrou o cumprimento de requisitos formais prévios ao corte, como notificação expressa e regular.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a suspensão indevida de serviços essenciais configura dano moral in re ipsa, notadamente quando a empresa concessionária age com desatenção às normas administrativas e legais que regulam o setor.”

Assim, se a embargante não se conforma com a fundamentação do julgado, não será por meio de Embargos de Declaração que logrará obter sua reform.

A propósito, mutatis mutandis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELA­ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLA­RATÓRIA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚ­BLICO. AUTORA CLASSIFICADA DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA . ALEGADA PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DOS ANTERIORES ACLARATÓRIOS . PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CUNHO PROTELATÓRIO DA OPOSIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART . 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1 . Dada a ausência de qualquer situação excepcional convoladora da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidata ocupante de cadastro de reserva, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 2
. Os embargos de declaração não se prestam à promoção de mera rediscussão de matéria já decidida, sendo admitidos somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes no julgado, circunstâncias não verificadas na espécie. Inteligência do art . 1.022 do CPC/2015.
3. A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa do art . 1.026, § 2º, do CPC/2015. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (TJ-GO - RAC 01591880320168090051, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019) destaquei

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025